Tribunal: TJDFT
Processo: 0734663-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734663-90.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., HOSPITAL SANTA HELENA S/A APELADO: RUAN CARLOS BARRETO LIMA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., HOSPITAL SANTA HELENA S/A D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença que condenou a AMlL a pagar ao HOSPITAL SANTA HELENA S/A o valor de R$ 90.620,48, decorrente da prestação dos serviços médico-hospitalares a Sra. Nara Regina Barbosa Salles; ambas a compensar os danos morais causados à referida paciente, em R$ 4.000,00 e a não promoverem a sua inscrição em cadastros de proteção ao crédito. Iniciado o julgamento, as partes noticiaram a composição na forma da petição de ID 48719717, requerendo a homologação do acordo. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil preconiza que os magistrados deverão estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos. No caso, houve acordo entre as partes, devidamente representadas por seus advogados com poderes especiais para transigir, antes do encerramento do julgamento virtual dos recursos. Nesse contexto, dispõe o art. 87, VIII, do RITJDFT que “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes”. Assim sendo, homologo a transação de ID 48719717. À Secretaria, para as providências legais. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator